Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-30.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 12.894.609/0001-30 (AGRAVADO), CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.210.833/0001-26 (AGRAVADO), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – NATUREZA PROCESSUAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 E 220 AMBOS DO CPC – TEMPESTIVIDADE –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese em que o prazo diz respeito a incidentes processuais, a recursos ou à prestação jurisdicional, como é o caso da Impugnação ao Crédito, este será processual e seguirá o modo de contagem do Novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 219 do CPC/2015, prevê como sendo dias úteis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto BANCO SANTANDER (BRASIL), contra decisão proferida em impugnação de crédito nº. 21675-54.2016.811.0041 (cód. 1126878) da 1ª Vara Cível da Capital, em desfavor de VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA – em recuperação judicial
,
em que não se admitiu a impugnação retardatária e, de consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do CPC.

O agravante esclarece que, o nobre magistrado
a quo
ao prolatar a r. sentença que julgou extinta a impugnação de crédito, em momento algum levou em consideração as razões expostas ao longo do incidente e que explicitou sua tempestividade, em razão da suspensão dos prazos estabelecida pelo Provimento de nº 24/2015 do Conselho da Magistratura do estado de Mato Grosso (Doc. 4).

Aduz que, ‘o Provimento de nº 24/2015 do Conselho da Magistratura do estado de Mato Grosso é absolutamente claro ao determinar que os prazos processuais de primeira e segunda instância estariam suspensos dos dias 20 de dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016 (Doc.4); ainda, não tem que se falar que a contagem de prazo para a Impugnação de Crédito não ser sujeitaria à determinação emanadas pelo judiciário por meio do Provimento de nº 24/2015 do Conselho da Magistratura do estado de Mato Grosso.’.

Argumenta ainda que, a partir do dia 21.01.2016 (quinta-feira) a Agravante teria 10 (dez) dias corridos para apresentar sua Impugnação de Crédito perante o judiciário, na forma do disposto no artigo 8º da Lei 11.101/2005, tendo como termo final para apresentar o incidente dia 01.02.2016 (segunda-feira) e a Impugnação de Crédito apresentada no dia 18.01.2016, autuada sob o nº 21675-54.2016.811.0041, é indiscutivelmente tempestiva.

Afirma por fim, que não é possível verificar nos autos nenhuma certidão expedida nos autos que ateste a tempestividade da Impugnação de Crédito; sendo assim, certo que a r. sentença a quo deve ser reformada, pois está absolutamente equivocada, uma vez que simplesmente desconsiderou a suspensão do recesso forense estabelecida pelo Provimento de nº 24/2015 do Conselho da Magistratura do estado de Mato Grosso.

Requer seja anulada a r. sentença agravada para seja certificado nos autos a tempestividade da impugnação de crédito de origem, com o julgamento de seu mérito pelo MM Juízo
“a quo”
.

Por fim, requer que todas as intimações e/ou notificações referentes ao presente incidente sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, inscrito na OAB/SP Nº 257.198, com escritório na capital do Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 354, 2º e 11º andares, Itaim Bibi, CEP: 01451-010.

Ausente pedido liminar. (id. 30454958)

Contrarrazões. (id.35117457)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id.45910457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto BANCO SANTANDER (BRASIL), contra decisão proferida em impugnação de crédito nº. 21675-54.2016.811.0041 (cód. 1126878) da 1ª Vara Cível da Capital, em desfavor de VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA – em recuperação judicial, em que não se admitiu a impugnação retardatária e, de consequência julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A
r.
decisão merece ser reformada; eis que a respeito de incidentes processuais, a recursos ou à prestação jurisdicional, como é o caso da Impugnação ao Crédito, o prazo será processual e seguirá o modo de contagem do Novo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 219 do CPC/2015, prevê como sendo dias úteis.

Ademais dispõe o artigo 220 do CPC que:

“Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Portanto, a lista de relação de credores elabora pelo administrador judicial foi publicada no dia 18/12/2015 (sexta feira), ensejando impugnações somente em 21.01.2016; portanto, considerado que entre 20.12.2015 e 20.01.2016, os prazos processuais estavam suspensos em função do Provimento nº 25/2015-TJ e da Resolução nº 14/2015-TJ, tem-se que ajuizada em 18.01.2016, a impugnação é tempestiva, pois o prazo de 10 (dez) dias previstos no art. 8º da Lei nº 11.101/05, contados na forma do art. 219 do Código de Processo Civil (em dias úteis), encerrou-se no dia 21.01.2016.

Com relação as demais questões aventadas no Recurso de Agravo de Instrumento, notadamente quanto a procedência do incidente para majorar o crédito em R$ R$ 341.604,89 (trezentos e quarenta e um mil seiscentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), verifico que a decisão agravada não se pronunciou acerca, razão pela qual ela não serão analisadas, pois caso contrário, haverá supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de declarar tempestiva a impugnação apresentada pelo banco agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020